Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013154-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 483.514.581-04 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E USO DO CARTÃO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes em razão de dívida supostamente inexistente com a empresa Casas Pernambucanas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição da apelante nos cadastros de inadimplentes foi indevida, a justificar a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A empresa apelada comprovou a entrega do cartão, a existência da relação contratual e a utilização do crédito pela autora mediante apresentação de faturas não impugnadas.

4. Diante da comprovação da origem do débito e da inadimplência contratual, a inscrição do nome da apelante caracteriza exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

5. Ausência de ato ilícito e de demonstração de erro ou abuso na negativação. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito comprovado configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

2. Cabe ao consumidor demonstrar minimamente a inexistência da relação jurídica alegadamente indevida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marli Neves De Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada em face de
Arthur Lundgren Tecidos S. A. – Casas Pernambucanas.

A sentença recorrida (ID. 304100897) julgou improcedente o pleito inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Em seu recurso (ID. 304100899) a apelante alega que nunca contratou os serviços da apelada.

Defende que o apelado não apresentou o contrato que originou a alegada dívida que ensejou a negativação.

Afirma que mesmo possuindo o cartão da empresa, nunca fez o uso do mesmo, sendo surpreendida com as cobranças e posteriormente a negativação de seu nome.

Sustenta que mesmo após entrar em contato, a empresa apelada manteve a negativação de seu nome.

Aduz que o dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é presumido.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente condenando o apelado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 304100901.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificar a alegada ilegalidade da inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes ante a dívida referente a suposto débito no valor de R$ 87,42 (oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Consta nos autos que Marli Neves De Oliveira ajuizou ação de indenização por danos morais em face de Arthur Lundgren Tecidos S. A. – Casas Pernambucanas

A autora alega que teve conhecimento de que seu nome foi inserido nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), em razão de dívida que afirma desconhecer, no valor de R$ 87,42 (oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), vinculada ao contrato no 90002708501.

Contudo, analisando os documentos carreados aos autos, observa-se que a requerida, ora apelada, acostou o termo de entrega do cartão (ID. 304100890), bem como as faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2022 (ID. 304100891), documentos estes que não foram contestados pela parte autora.

Ressalto ainda que as faturas do cartão acostadas ao ID. 304100891 infundam as alegações da apelante de que
“mesmo tendo o cartão da empresa nunca fez o uso do mesmo”
– sic. ID. 304100899.

Logo, entendo que o apelado logrou êxito em demonstrar a existência da origem da dívida, a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, tais elementos legitimam a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, tratando-se de exercício regular de direito.

Dessa forma, não configurada a prática de ato ilícito pela apelada, não há que se falar em reparação por danos morais.

Nesse sentido, trago julgados por esta e. Câmara em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA CESSÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a existência de relação jurídica entre o autor e o banco cedente, assim como a regularidade da cessão de crédito à empresa ré, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito.

2. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não invalida o negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1043550-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...).

6. A negativação foi realizada no exercício regular de direito, ante a existência de dívida vencida e não paga, afastando-se o ilícito civil e, por consequência, a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios, contudo, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: "1. A negativação de débito vencido e não pago configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.
2. Embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante a comprovação mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu."

(N.U 1029821-11.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)
(destaquei).

Em assim sendo, observa-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, aplicando corretamente o direito à hipótese dos autos, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, ante a sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém, fica suspensa sua exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025